Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714064-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FVW VEICULOS EIRELI, ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA EMBARGADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Vistos, etc., As questões de rescisão contratual do Embargante dizem respeito as partes e seus efeitos entre si. No mais certifique a Secretaria o trânsito em julgado dos EDCiv. Operada o trânsito e observadas as cautelas de praxe, arquive-se pois de trata de AI e AInt. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator